Tribunal: TJDFT
Processo: 0708322-85.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708322-85.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DRIELLY CARDOSO DE SOUZA, PEDRO HENRIQUE DA COSTA PEREIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO EDIFICIO VITORIA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes Drielly Cardoso de Souza e Pedro Henrique da Costa Pereira, assistidos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para manifestação sobre a tempestividade da apelação interposta no dia 12/06/2023, tendo em vista que em consulta ao Sistema PJe da Primeira Instância, o prazo recursal de 30 dias findaria em 23/05/2023, e o recurso foi interposto em 12/06/2023, em tese, intempestivamente. Prazo: 5 dias. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator